Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PROVENTOS. CUMULAÇÃO. PROVENTOS DERIVADOS DE PENSÃO POR MORTE E APOSENTADORIA CUMULADOS LICITAMENTE. TETO REMUNERATÓRIO. OBSERVÂNCIA. FORMA. CONSIDERAÇÃO DOS PROVENTOS DE FORMA CUMULADA. SOMATÓRIO. REGRAMENTO CONSTITUCIONAL (CF, arts. 37, XI e 40, §11). PRINCÍPIO DA UNIDADE DA CONSTITUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 602.584/DF, TEMA 359/STF). REDUTOR. ABATE-TETO. APLICAÇÃO IMPERATIVA. PERDURAÇÃO DA SITUAÇÃO DESCONFORME. INVIABILIDADE. REVISÃO E ADEQUAÇÃO DO LIMITE REMUNERATÓRIO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. SEGURANÇA JURÍDICO. POSTULADO INERENTE AO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 5o, XXXVI). APELO DESPROVIDO.
1. Embora a origem etiológica da decadência e sua destinação teleológica não compactuem com a ideia de que o exercício da autotutela administrativa não está sujeita à sua incidência, tornando permeável o ato administrativo praticado a qualquer tempo, porquanto essa exegese não compactua com os princípios da segurança jurídica e da confiança que devem presidir, também, a atuação da administração, dessas premissas não emerge que a atuação estatal amparada no entendimento consolidado pela Suprema Corte esteja obstada pelo referido decaimento, mormente quando o havido decorre de simples cumprimento de comando jurisdicional que consolidara o dissídio acerca da questão e da própria infirmação de situações em desacordo com o texto constitucional.
2. Nada obstante seja legítima a percepção cumulada dos proventos germinados do cargo público então exercido com aqueles decorrentes de pensão que à servidora inativa fora legada em razão do falecimento de seu esposo, devem as referidas verbas ser objeto de apreciação conjunta, cumulada, também para fins de apreciação da incidência do abatimento previsto na Carta Magna, conhecido como “teto constitucional” ou “teto remuneratório”, não se havendo com o princípio e enunciado constitucionais a tese de que inviável a modulação da situação ao permitido em razão do implemento do prazo decadencial.
3. Embora transcorrido extenso lapso temporal entre a percepção conjunta dos proventos sem que houvesse atendimento ao comando constitucional, notadamente em razão da divergência que sobejava quanto à problemática em questão, que somente fora equacionada em tempos recentes, inviável cogitar-se na convalidação da situação, seja pela incidência duma alegada decadência do direito de anular atos ilegais, seja pela ausência de prescrição quanto ao poder-dever de infirmar as irregularidades constatadas.
4. Cuidando-se de ato substancialmente legítimo, não sobeja violação aos princípios da não surpresa, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (cerceamento de defesa) e da segurança jurídica, porquanto o havido germinara de decisão judicial que, em controle difuso de constitucionalidade, afirmara em caráter geral e vinculante, a correta exegese do texto constitucional, cuidando-se de medida desarrazoada aventar-se a necessidade de instauração de procedimento administrativo particularizado para fins de realização de ato que é simples cumprimento do enunciado constitucional em face do qual já não subsiste tese a ser oposta.
5. Auferidos licitamente proventos de aposentadoria e de pensão por morte de forma cumulada, a verificação da subsunção da soma dos proventos ao teto remuneratório vigorante no âmbito distrital deve ser considerada mediante o somatório dos proventos, encerrando legítimo o ato da administração que, na conformação do aferido, considera o total unificado da remuneração percebida, aplicando redutor de teto remuneratório constitucional, porquanto na conformação do entendimento que emerge da regulação constitucional, consoante tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (STF, RE 602.584, Tema 359).
6. A edição de ato administrativo de caráter geral e objetivo direcionado aos servidores que se enquadram na hipótese inserta no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, independe de prévia notificação e instauração de processo administrativo prévio, porquanto o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possui eficácia erga omnes material e se revela como medida imperativa à administração como forma de adequação do estado de direito, cujas balizas derivam certamente do direito positivado como forma de viabilização da vida em sociedade de forma ordenada e juridicamente tutelada, hipótese em que não se configura afronta aos princípios da ampla defesa, contraditório e da segurança jurídica.
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.